Tribunal: TJMT
Processo: 0006588-68.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006588-68.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZICO DORTA DE FREITAS - CPF: 974.344.771-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA –
2.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
,
QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
3.

PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, a
fasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no
critério ideal
adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal;

2.

In casu
, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a
diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ZICO DORTA DE FREITAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ZICO DORTA DE FREITAS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara

da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal n.o 6588-68.2013.811.0007 – Código: 110984,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306, §1o, II, da Lei n.o 9.503/97
, à reprimenda de
01 (um) ano
de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída por pena restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários mínimos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, sem fixação do respectivo valor unitário, e da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 68854991 e ID 68854992, a i. Defesa pugna pela
readequação da
pena-base
mediante o
afastamento da valoração negativa equivocadamente atribuída à conduta social, à personalidade do agente e às consequências do delito, pois, inerentes ao tipo penal; e a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima do preceito secundário da norma para elevação da reprimenda basilar em decorrência dos maus antecedentes, reajustando-se-a para patamar mais próximo do piso legal.

Busca também, a
redução para o tempo mínimo legal da pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição
para se conduzir veículo automotor
, porquanto carente de fundamentação.
Ao final,
prequestiona

toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa às teses deduzidas no recurso, a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 68854994 e ID 68854995, postulando seja conhecido e desprovido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 69563979, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso defensivo, a fim de que sejam readequadas as sanções aplicadas ao réu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
09/11/2013
, por volta da 00h11min, na Rua do Araújo, Comarca de Alta Floresta/MT, o ora apelante
ZICO DORTA DE FREITAS
conduzia veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação e, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar realizavam rondas de rotina pela via pública, quando abordaram o denunciado e constataram visíveis sinais de embriaguez, tais como hálito etílico e dificuldade na fala, conduzindo-o, pois, preso em flagrante delito (Denúncia, ID 68847492).

Diante disso,
ZICO DORTA DE FREITAS
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 306, §1o, inc. II, da Lei n.o 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático especificamente no que concerne à dosagem das penas.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses recursais.

I
–
DA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E DA PENA ACESSÓRIA DE ‘SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO
DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR’
:

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou
fixada em 01 (um) ano de detenção
, ou seja,
06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
consequências do crime
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)
33.
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

34.
A
culpabilidade
é comum ao delito praticado. O 106105, o qual originou o Executivo de Pena n. 877-77.2016.811.0007. A
conduta social
é reprovável, pois ingeriu bebida alcóolica dirigindo veículo automotor em via pública causando perigo de dano. A
personalidade
demonstra-se avessas as regras de conduta. As
consequências do crime
disseminam a insegurança na sociedade. As
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

35.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

36.
Na segunda fase de aplicação da pena, há agravante prevista no art. 298, inciso III da Lei 9.503/97, no entanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão. Portanto, compenso tanto por tanto e, por consequência pelo que fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

37.
Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta”.
(ID 68854983, p. 1) – destaquei.

Com efeito,
idônea a valoração negativa conferida aos antecedentes criminais
, pois, em consulta à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei que o apelante respondeu à Ação Penal n.o 1371-44.2013.811.0007 – Cód. 106105 – 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, da Lei no. 9503/97, por fato anterior ao caso ora em análise, cuja sentença foi prolatada em
25/11/2014
,
com trânsito em julgado para as partes em
18/12/2015
.

Dessa forma, consoante entendimento das Cortes Superiores,
“a
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal
, ainda que não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
.”
(HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016). Logo, restaram
configurados os maus antecedentes

in casu
.

Por outro lado, no que diz respeito à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do apelante, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si sós, não constituem fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais.

A propósito:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão
alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5a e da 6a Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.
(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019) – Destaquei.

Por conseguinte, arreda-se a aferição negativa da
CONDUTA SOCIAL
e da
PERSONALIDADE
do réu.

No tocante às

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de embriaguez ao volante, sendo, pois, ínsita ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 15
,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Destarte, não tendo sido aventada fundamentação idônea e capaz de emprestar peso negativo à
CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE
e
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
,

razão assiste à Defesa
no que concerne à readequação da reprimenda na primeira fase dosimétrica, mantida a
valoração pejorativa dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
.

Nesse ponto, como se sabe, a dosimetria é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de espécie,
quantum
e, se privativa de liberdade, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição por sanções de outra natureza, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

Para tanto, em atenção ao comando constitucional positivado no art. 5.o, inc. XLVI, da Constituição Federal, o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, que, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, deverá
mensurar as circunstâncias judiciais
(1.a fase), as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes
(2.a fase), bem como as
causas de diminuição e aumento
(3.a fase), aplicando, proporcionalmente, a penalidade.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem.

No tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria, não se pode olvidar que
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é
exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente
as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, mantida
como desfavorável unicamente a circunstância judicial do
s
antecedentes criminais
, reajusto a pena-base de
ZICO DORTA DE FREITAS
pela prática do crime de embriaguez ao volante para o patamar de
10 (dez) meses de detenção
e

pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,
correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”.
(STJ – AgRg no REsp 1752564/SP. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 17/11/2020. DJe 23/11/2020). Grifei.

Na segunda etapa da individualização da pena
, foi reconhecida
a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, bem como a agravante do art. 298, III, do CTB e promovida a compensação de ambas – que preservo porquanto não há irresignação recursal a respeito e nem ilegalidade flagrante capaz de ensejar eventual atuação
ex officio
; estabelecendo-se a reprimenda provisória do apelante no patamar de
10 (dez) meses de detenção
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
,

a qual torno
FINAL
e
DEFINITIVA
, à míngua de causas modificadoras.

A despeito da presença de circunstância judicial desfavorável,
mantenho

o regime inicial
aberto
e
conservo

a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária,
ora reajustada para o valor de 03 (três) salários mínimos vigentes a época do fato em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade
com a qual deve guardar proporcionalidade, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo Juízo da Execução Penal, tal como outrora fixado na sentença.

Enfim, à vista da redução da pena privativa de liberdade, com a qual
deve guardar correspondência
, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B.,
acolho a pretensão recursal de readequação da pena acessória
e
diminuo a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
10 (dez) meses
, razoável e proporcional à conduta do apelante.

II –

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“...a) a.1) artigo 59 do Código Penal, a.2) precedentes dos Tribunais Superiores, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que garantem a proporcionalidade na majoração da pena (1/8 a 1/6 para cada circunstância desfavorável), a existência de fundamentação idônea, a não utilização de processos em curso para agravamento da situação do apenado; c) o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, que garante a necessidade de fundamentação idônea às decisões judiciais;”

(ID 68854992 – p. 2),
para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ZICO DORTA DE FREITAS
nos autos da ação penal n.o 6588-68.2013.811.0007 – Código: 110984, oriunda da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, a fim de retificar a pena-base, com repercussão em todo o processo dosimétrico

e, por conseguinte,
redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de

10 (dez) meses de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e a
substituição por uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária também proporcionalmente reajustada para o importe de três salários mínimos, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
e o redimensionamento da
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para o
período de 10 (dez) meses
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021